Tribunal: TCU
Processo: 026.042/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação peça 88 do TC - 040.026/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 3366/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. a respeito de possíveis irregularidades perpetradas pela empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, que teria participado indevidamente de licitações custeadas com recursos federais, mediante a apresentação de declarações com conteúdo falso; Considerando que, conforme item 9.5 do Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, a empresa foi declarada inidônea pelo prazo de dois anos, entretanto os efeitos da sanção encontravam-se suspensos em razão de decisão monocrática do relator do pedido de reexame interposto no âmbito do TC Processo 040.026/2023-0 (peça 7 dos presentes autos), que deferiu efeito suspensivo ao recurso da aludida empresa, suspendendo, portanto, até então, os efeitos da declaração de inidoneidade; Considerando que, nos termos da jurisprudência do Tribunal ( v . g . Acórdão 918/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, e 917/2021-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), a contagem do prazo de cumprimento das sanções de declaração de inidoneidade inicia-se com o trânsito em julgado da decisão, o que ainda não ocorreu no caso em questão; Considerando que, diante da suspensão dos efeitos da sanção, não havia impedimento formal vigente que inviabilizasse a participação da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. em licitações, conforme atestado por certidão negativa de licitantes inidôneos constante nos autos do TC Processo 040.026/2023-0 (peça 8 dos presentes autos); Considerando que, não obstante o pedido de reexame tenha sido desprovido pelo Tribunal nos termos do Acórdão 1168/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, em sessão de 28/5/2025, não consta, até a prolação da presente deliberação, a certificação do trânsito em julgado da declaração de inidoneidade da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda.; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.042/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins - Cmco. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. (CNPJ: 46.135.499/0001-45). 1.6. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro (CPF: XXX.099.071-XX). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.